Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-11.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORANEIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no Acórdão recorrido, vícios estes não constatados na espécie.
2. Extrai-se dos embargos de declaração que o embargante pretende rediscutir os fundamentos apreciados pela c. Turma ao julgar o recurso e, inclusive, reproduzem os mesmos argumentos utilizados nas razões da apelação.
3. É inviável apreciar a documentação juntada à petição dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir a matéria julgada, notadamente quando não caracterizados os requisitos previstos no art. 435 do CPC.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.